Tribunal: CARF
Processo: 13502.721396/2014-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.721396/2014-27
ACÓRDÃO
9202-011.748 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
9 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CETREL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 01/03/2011, 31/03/2011
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS REGIMENTAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
HARMONIA COM SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula
do CARF, ainda que a referida súmula tenha sido aprovada posteriormente
à data da interposição do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto integral), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira
Righetti, substituído pelo conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.748 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.721396/2014-27
2

RELATÓRIO
Trata-se do lançamento de contribuições devidas à Seguridade Social referentes à
parte da empresa, correspondente a 20% sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços.
De acordo com o Relatório Fiscal (fl. 09/35), os fatos geradores das contribuições
lançadas referem-se à participação nos lucros paga aos contribuintes individuais administradores
da companhia (Diretores), apurada com base na folha de pagamento entregue pelo Contribuinte.
O Contribuinte apresentou impugnação (fls. 869/957) que foi considerada
improcedente pelo acórdão 102-001.333 - 4a Turma da DRJ02 (fls. 962/969)
Inconformado, o Contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 978/1010), ao
qual foi negado provimento, de acordo com o acórdão 2202-009.596 (fls. 1039/1051), conforme
se verifica na ementa e parte dispositiva abaixo transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2011 a 31/03/2011
PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS AOS ADMINISTRADORES SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DIRETORES ESTATUTÁRIOS NÃO EMPREGADOS.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS À SEGURIDADE SOCIAL. LEI DE CUSTEIO DA
SEGURIDADE SOCIAL. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DIRETOR NÃO
EMPREGADO QUALIFICADO COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. INCIDÊNCIA
PREVIDENCIÁRIA. HABITUALIDADE CONFIGURADA.
A Participação nos Lucros e Resultados (PLR) concedida pela empresa, como
forma de integração entre capital e trabalho e ganho de produtividade, é regida
com especialidade e unicamente pela Lei 10.101, sendo esta, exclusivamente, a
utilizada para fundamentar a não inclusão no salário-de-contribuição dos
pagamentos realizados a tal título, afastando a incidência previdenciária, deste
modo os valores pagos aos diretores não empregados, caracterizando
distinguishing em relação ao diretor empregado, ainda que receba verbas a título
de participação nos lucros e que alegue observância a Lei 10.101 ou que,
simplesmente, invoque a aplicação da Lei 6.404, sujeitam-se a incidência de
contribuições previdenciárias, pois não é possível a integração entre a Lei 10.101
e a Lei 6.404 e não proveio do capital investido na sociedade (dividendo),
baseando-se no efetivo trabalho executado na administração da Companhia,
possuindo, portanto, natureza remuneratória.
A Lei 6.404 não regula a participação nos lucros e resultados para fins de exclusão
de tal título do conceito de salário-de-contribuição. A natureza jurídica da
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.748 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.721396/2014-27
3
disciplina da participação nos lucros da Companhia para os Administradores na
forma do art. 152, § 1.o, não se confunde com a natureza jurídica da Participação
nos Lucros e Resultados (PLR) na forma da Lei 10.101, pois esta tem natureza de
direito social e aquela de direito societário regulando os interesses dos
Administradores, da própria Companhia, dos Acionistas e de modo geral de
quaisquer dos Stakeholders.
A habitual fixação da PLR aos Administradores, na forma da remuneração global
fixada para a Administração, nos moldes da Lei 6.404, caracteriza a verba como
não eventual e invoca a incidência previdenciária. Os ganhos somente são
considerados “eventuais” (item 7 da alínea e do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91)
se forem fortuitos, ocasionais, acidentais, o que exclui todo e qualquer
pagamento ajustado ou prometido previamente.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Vencido o conselheiro Martin da Silva Gesto, que deu
provimento ao recurso.
Ao tomar conhecimento da decisão, o Contribuinte apresentou Recurso Especial (fl.
1063/1098), pretendendo rediscutir as matérias:
a) Lei 10.101/00 – contribuintes individuais (diretores estatutários)
b) Art. 152 da Lei 6.404/76 e isenção no pagamento de lucros a diretores
estatutários.
O Recurso Especial teve seguimento, conforme despacho de 28/07/2023 às folhas
1174/1184).
Das alegações do Contribuinte
 O Acórdão entendeu que os pagamentos realizados a diretores não
empregados, não são alcançados pela imunidade tributária conferida pelo
art. 7o, XI, da Constituição Federal e nem pela isenção veiculada pela Lei no
10.101/2000, já que tais normas supostamente limitariam a sua
aplicabilidade aos pagamentos realizados apenas a segurados empregados.
 O pagamento da PLR não possui natureza remuneratória, ao passo que está
intrinsecamente relacionado com a remuneração do capital. Isto porque, a
PLR possui uma relação intrínseca com o resultado auferido, estando
condicionada ao sucesso obtido pela empresa e determinado período.
 Não há fundamento legal para a exigência de contribuição previdenciária
sobre lucro – como é o caso da PLR – apenas sobre remuneração.
 Para que a fiscalização pudesse afirmar que ocorreu, no caso concreto, o
fato gerador da contribuição em foco, deveria provar que estão presentes
de forma simultânea todos os critérios da hipótese de incidência da referida
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.748 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.721396/2014-27
4
exação, eleitos pelo legislador como suficientes para, uma vez constatados,
desatarem o fenômeno da incidência.
 Em nenhum momento o Relatório Fiscal demonstra de forma concreta que
os pagamentos realizados pela Recorrente se destinariam a remunerar o
trabalho prestado pelos seus diretores. A natureza remuneratória é
presumida pelo simples fato de, no entendimento da fiscalização, a PLR ter
sido paga a contribuintes individuais.
 No Acórdão recorrido, a Turma de piso afirma que a Lei n.o 10.101 não
elegeu os diretores não empregados como classe de trabalhadores aptos ao
recebimento da PLR beneficiada de modo que a norma isentiva abrange
apenas os empregados da empresa, ou seja, trabalhadores com vínculo
celetista. Ocorre que não há qualquer razão para que tal fundamento seja
mantido, já que o texto constitucional trata dos trabalhadores de maneira
ampla, sem qualquer limitação expressa relacionada ao vínculo de emprego.
 Como aponta a melhor doutrina, a intenção do legislador, ao garantir a
todos os trabalhadores o direito à participação nos lucros, é claramente a de
integrar o capital ao trabalho, estimulando as empresas a partilharem os
resultados com aqueles trabalhadores que se empenharam em alcançá-los,
de modo a aumentar a produtividade mediante a distribuição da riqueza.
 A definição de trabalhador a que alude o texto constitucional, por sua vez,
não se restringe, por óbvio, aos empregados, mas a todos aqueles que
exercem o labor, seja sob que rótulo for. Não faria sentido algum a
Constituição Federal garantir ao trabalhador-empregado o direito à
participação nos lucros e resultados das empresas desvinculada da
remuneração e excluir tal direito ao trabalhador-não empregado, pelo
simples fato de a sua relação de trabalho não estar sujeita às regras da CLT.
 Os pagamentos efetuados pela Recorrente aos seus diretores não devem
sofrer incidência da contribuição previdenciária ora combatida, uma vez que
estão albergados pela Lei n.o 10.101/00 e cumpriram todos os seus
requisitos.
 Não faria sentido que os diretores empregados e demais integrantes regidos
pela CLT fizessem jus ao recebimento de participação nos lucros
desonerados da incidência das contribuições previdenciárias, com respaldo
na Constituição Federal e Lei n.o 10.101/2000, e os diretores estatutários,
também submetidos a essas metas e a orçamentos determinados pelo
Conselho de Administração, tivessem o recebimento da sua participação
onerada pela contribuição previdenciária, sendo que a única diferença entre
eles seria o regime de contratação ao qual foram submetidos.
 Não obstante a PLR distribuída aos Diretores Estatutários tenha seguido o
acordo firmado com os demais empregados, destaca-se que os pagamentos
também observaram os requisitos dispostos no § 1o, art. 152, da Lei no
6.404/76.
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.748 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.721396/2014-27
5
 Ao disciplinar a distribuição de lucros aos diretores estatutários, conforme
dispositivos analisados no próprio relatório fiscal, a Lei das S/A se enquadra
perfeitamente na hipótese constitucional, o que implica em reconhecer a
natureza não remuneratória dos pagamentos de distribuição de lucros
efetuados nos seus termos.
 A própria Constituição Federal que estabeleceu a natureza não
remuneratória dos pagamentos de participação nos lucros a trabalhadores,
conforme definido em lei, não havendo qualquer justificativa ou razão para
que os pagamentos a título de distribuição de lucros a administradores
feitos nos termos da Lei das Sociedades Anônimas não se beneficiem da
natureza não remuneratória constitucionalmente prevista.
 Tratando-se de imunidade constitucionalmente prevista, deve o intérprete
buscar ao máximo alcançar o espírito do legislador constitucional, de modo
a evitar que o texto constitucional seja mitigado ou restringido. Sendo assim,
deve-se afastar qualquer intenção de interpretação literal ou restritiva da
imunidade das contribuições previdenciárias sobre os pagamentos de
participação dos trabalhadores nos resultados e lucros das empresas, nos
moldes do art. 111 do CTN.
 Conclui-se, assim, que a imunidade veiculada pelo art. 7o, XI da Constituição
Federal não se restringe ao pagamento de distribuição de lucros ou
resultados apenas a empregados, mas também aos demais trabalhadores,
como é o caso dos diretores estatutários da Recorrente. Ademais, a Lei n.o
6.404/76 é veículo hábil a estabelecer as regras de participação nos lucros
aplicáveis a diretores estatutários de que trata o referido art. 7o da
Constituição Federal.
 Requer seja admitido e PROVIDO o presente Recurso Especial, com a
consequente reforma do Acórdão recorrido, para julgar totalmente
IMPROCEDENTE o lançamento consubstanciado no Auto de Infração em
tela, determinando o cancelamento e baixa da exigência fiscal
correspondente.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
08/11/2023 (fl. 1185) e, na mesma data (fl. 1198), retornou com contrarrazões (fls 1186/1197).
Das contrarrazões da Fazenda Nacional
Cumpre dizer que as contrarrazões da Fazenda Nacional correspondem às razões de
decidir no acórdão de primeira instância que em resumo são as seguintes:
 Os direitos elencados no artigo 7o da Constituição Federal dizem respeito
aos trabalhadores empregados.
 Os diretores são contribuintes individuais, não se enquadrando no art. 7o da
Constituição Federal, que trata dos trabalhadores empregados. Esse
entendimento é ratificado pelo artigo 218, parágrafo 4o, também da Carta
Maior.
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.748 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.721396/2014-27
6
 A Lei 8.212/91 excluiu, conforme determina a Constituição Federal, do
montante do salário de contribuição, as verbas pagas a título de participação
do empregado nos lucros ou resultados da empresa, desde que paga ou
creditada de acordo com lei específica, qual seja, a Lei 10.101/2000.
 A verba paga a título de participação nos lucros paga aos diretores não
empregados,
sempre
sofrerá
incidência
de
contribuições
sociais
previdenciárias, pois além de ser uma forma de contraprestação aos serviços
prestados, não foi incluída nas redações do artigo 28, parágrafo 9o, alínea
“j”, da Lei no 8.212/1991, e do artigo 214, parágrafo 9o, inciso X do RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
 Ainda que a PLR seja paga aos diretores não empregados, dentro dos limites
e previsões legais e estatutárias da empresa, incidem contribuições
previdenciárias sobre estas verbas, por ausência legal de hipótese de
exclusão, e em conformidade com as exigências do artigo 22, inciso III, da Lei
8.212/91.
 Desta forma, os pagamentos efetuados aos diretores da contribuinte, a
título de Participação nos Lucros e/ou Resultados, integram o salário de
contribuição, incidindo as contribuições previdenciárias apuradas pela
Fiscalização, conforme previsto no art. 22, III , da Lei 8.212/91.
 A Fazenda Nacional requer seja IMPROVIDO o Recurso Especial de
Divergência do Contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora.
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, contudo, não merece ser conhecido.
Consoante relatado, o Recurso Especial da Contribuinte visa rediscutir a
Participação nos Lucros e Resultados paga aos contribuintes individuais administradores da
companhia (Diretores), apurada com base na folha de pagamento entregue pelo Contribuinte.
Para tanto, a divergência foi segmentada nos seguintes tópicos:
a) Lei 10.101/00 – contribuintes individuais (diretores estatutários)
b) Art. 152 da Lei 6.404/76 e isenção no pagamento de lucros a diretores
estatutários.
Do exame dos acórdãos confrontados, constata-se que as situações são análogas e
referem-se a lançamentos decorrentes do pagamento de valores a título de PLR a diretores não
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.748 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.721396/2014-27
7
empregados. Contudo, o aresto fustigado conclui pela incidência de contribuições sociais em
relação a tal verba e, diversamente disso, os paradigmas foram no sentido de que a participação
no lucro atribuída aos administradores não empregados, poderia ser paga tanto com fundamento
nos dispositivos da Lei no 10.101/2000, como na forma do art.152 da Lei no 6.404/1972 e, em
qualquer das situações estaria fora do campo de incidência do tributo.
Vejamos como decidiu o acórdão recorrido:
Desde logo, temos uma das primeiras grandes controvérsias sobre a PLR: A lei
regulamentadora do instituto pode ser, também, a Lei n.o 6.404, quando trata da
participação nos lucros dos Administradores (Lei 6.404, art. 152, § 1.o)?
Parece-me que a resposta é negativa, seja porque o STF, em repercussão geral,
indicou a Lei n.o 10.101 como a única regulamentadora da norma, seja porque os
entendimentos jurisprudenciais são sólidos na compreensão de que a Lei das S/A
não regula a matéria. Ademais, a Lei n.o 10.101 fala, no art. 2.o, nos empregados
(titulares de vínculo de emprego).
(...)
Pois bem. Primeiro, não observo que o recorrente tenha demonstrado que o
pagamento é eventual ou desvinculado da remuneração, visto ser negociado
anualmente como integrando a remuneração global da administração. Segundo,
entendo que a lei específica mencionada na Constituição e na alínea "j" do § 9.o
do art. 28 da Lei 8.212 é unicamente a Lei n.o 10.101, que tratou, efetivamente,
com especialidade própria acerca da participação nos lucros e resultados dos
“empregados”, não contemplando contribuintes individuais, como, por exemplo,
Diretor Estatutário sem vínculo de emprego. Terceiro, a Lei n.o 6.404 trata com
especialidade acerca das Sociedades por Ações não tendo viés previdenciário ou
trabalhista. Quarto, parece-me intelectivo que a natureza jurídica da disciplina da
participação nos lucros da Companhia para os Administradores na forma do art.
152, § 1.o, da Lei 6.404, não se confunde com a natureza jurídica da Participação
nos Lucros e Resultados (PLR) aos empregados, pois esta tem natureza de direito
social e aquela de direito societário regulando os interesses que poderiam ser
conflitantes dos Administradores com outros Stakeholders, incluindo a própria
Companhia, os Acionistas e de modo geral outros interessados.
Quanto à primeira divergência que trata da possibilidade de a Lei no 10.101/2000
contemplar o pagamento de PLR a contribuintes individuais, foi reconhecida a divergência em
relação ao primeiro paradigma, acórdão 9202-010.354:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2009 a 30/04/2010
PLR. DIRETORES ESTATUTÁRIOS. ISENÇÃO
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.748 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.721396/2014-27
8
A norma de isenção representada pela Lei no 10.101/00, não limitou o benefício
fiscal e trabalhista à determinada categoria de trabalhadores, alcançando também
os diretores estatutário
Voto vencedor
(...)
Os ditames da Lei no 10.101/00 se aplicam ao contribuinte individual, ou seja,
cumpridos os requisitos previstos na Lei no 10.101/00, há isenção da contribuição
previdenciária nos pagamentos realizados ao contribuinte individual a título de
PLR.
(...)
Quanto à segunda divergência que pretende amparar a não incidência de
contribuição previdenciária aos pagamentos de PLR a diretores não empregados com base no art.
152 § 1oda Lei 6404/1976, temos que apenas o segundo paradigma foi considerado apto para
demonstrar a divergência. Vejamos os seguintes trechos:
Acórdão paradigma 2803-002.438
Ementa
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 28/02/2006
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS COM FULCRO NO PARÁGRAFO 1.° DO ARTIGO 152
DA LEI N.° 6.404/768. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A participação dos administradores nos lucros da companhia, na forma prevista
no parágrafo 1° do artigo 152 da Lei n° 6.404/768, não configura base de cálculo
de contribuição previdenciária
(...)
Avançando, outras modalidades de destinação dos lucros surgem. Nas sociedades
empresárias, em relação aos dirigentes, temos o pró-labore, que é a retribuição
pelo trabalho, sempre sujeito às contribuições sociais; e as distribuições de lucros
aos sócios, sendo a retribuição pelo capital aplicado, não sujeitas às contribuições
sociais, mesmo se pagas como antecipações, desde que o lucro efetivamente se
confirme ao encerramento do exercício. A existência de pró-labore aos sócios
inclusive é opção da empresa, podendo o sócio perceber apenas participação nos
lucros. Tal situação também não se dirige ao caso sub examine, que se trata de
valores pagos a administradores não sócios de Sociedade Anônima.
Outra destinação dos lucros seria a prevista no parágrafo 1.° do artigo 152 da Lei
n.° 6.404/76, sendo, contudo indevida, nos exercícios que não forem repassados
os dividendos obrigatórios aos acionistas. É nessa perspectiva que a situação deve
ser analisada.
(...)
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.748 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.721396/2014-27
9
A hipótese em comento diz respeito a distribuição de resultados aos
administradores, prevista na lei 6404/76, não se confundindo com remuneração
pelo serviço prestado.
Assim sendo, tenho como não configurada a hipótese de incidência de
contribuição social.
Contudo, em que pese ter sido demonstrada a divergência jurisprudencial quanto
às matérias admitidas, entendo que o recurso não merece ser conhecido. Isso porque a partir de
27/06/2024 passou a viger a Súmula CARF no 195, com o seguinte teor:
Súmula CARF no 195
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Os valores pagos aos diretores não empregados a título de participação nos lucros
ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias.
Acórdãos Precedentes: 9202-011.036; 9202.010.258; 9202-009.919.
Quanto ao conhecimento de recurso especial, o RICARF aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, dispõe o seguinte:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
(...)
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão:
(...)
III - que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar:
(...)
c) Súmula do CARF ou Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais;
O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o disposto na Súmula CARF
no 195, e diante do disposto no art. 118, §3o, do RICARF, não cabe Recurso Especial de decisão que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.748 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13502.721396/2014-27
10
Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente
à data da interposição do recurso. Não conheço do Recurso Especial do Contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 1219
DF CARF MF
Original